Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 291) é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria.
2. Não há razão para a aplicação de prazos diferenciados em relação ao patrocinador e à entidade de previdência fechada, porquanto a presente demanda não tem por objeto a discussão sobre crédito resultante de relação de trabalho.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.